Tribunal: TJMT
Processo: 1019831-68.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019831-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), BEATRIZ MEINERZ - CPF: 512.883.119-15 (AGRAVADO), OLIMIRIO MEINERZ - CPF: 126.586.509-49 (AGRAVADO), MARLENE MEINERZ BARON - CPF: 020.465.311-83 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS – HONORÁRIOS DEVIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial."
(REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018).

O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários de sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019831-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

FIAGRIL LTDA.

AGRAVADO:

BEATRIZ MEINERZ e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FIAGRIL LTDA.
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” nº 1001249-89.2016.8.11.0045,

ajuizados em face de
BEATRIZ MEINERZ e OLMIRO MEINERZ,
que decidiu acolher a
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por MARLENE MEINERZ BARON
,
na qualidade de herdeira de

OLMIRO MEINERZ
e, de consequência
,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

somente
em relação ao executado
OLMIRO MEINERZ
seu espólio e respectivos herdeiros, na qualidade de representantes deste (espólio), nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC”
(sic), condenando excepta ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que
“na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 24.06.2016 em face da Sra. Beatriz e do Sr. Olmiro, em razão de descumprimento do Instrumento de Confissão e Novação de Dívida e Outros Pactos, celebrado em 09 de setembro de 2015, cujo valor na data de ajuizamento da ação perfazia R$ 3.615.104,34 (três milhões, seiscentos e quinze mil, cento e quatro reais e trinta e quatro centavos)”
(sic).

Assevera, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da “herdeira Marlene”, ora agravada.

Narra que
“não seria possível a substituição processual, nos termos do art. 110 do CPC, para “chamar ao processo” os herdeiros para responderem pelo débito nas forças do espólio, argumentos que foram acolhidos pelo D. juízo a quo”
(sic).

Alega que
“não tendo ocorrido a citação válida do devedor falecido, ou ocorrido e praticado qualquer ato que pudesse conduzir para o entendimento de que a citação teria ocorrido de forma satisfatória, é certo que não ocorreu a estabilização processual”
(sic).

Discorre que
“o caso não é de sucessão processual, limitada à hipótese em que a morte ocorre no transcorrer do processo e o espólio sucede o falecido (art. 110 do CPC), mas sim da necessária e oportuna correção do polo passivo antes de efetivada a citação, diante do falecimento do devedor executado anteriormente ao ajuizamento”
(sic).

Argumenta que
“o D. Juízo a quo deixou de observar as especificidades do caso concreto, tendo em vista que, devido ao falecimento de Olimirio Meinerz, não ocorreu a estabilização da demanda e é válida a decisão de saneamento do polo passivo para direcionar a execução ao Espólio, conforme amplo entendimento jurisprudencial. De rigor, portanto, o provimento deste recurso”
(sic).

Sustenta que a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ofenderia o princípio da causalidade, pois não deu causa ao oferecimento da exceção de pré-executividade, de forma que
“não há que se falar em pagamento de sucumbência que sequer deu causa, uma vez que adotou as medidas necessárias para o regular prosseguimento do feito, o que também deveria ser possibilitado pelo D. Juízo de primeiro grau”
(sic).

A par de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi
indeferida
em 18/10/2022, por esta Relatoria (id. 147664157).

A agravada MARLENE MEINERZ BARON apresentou a contraminuta discorrendo que a execução “
foi proposta em 24/06/2016 e direcionada contra Beatriz Meinerz e Olmiro Meinerz, este último falecido em data de 10/09/2015, conforme se infere da certidão de óbito
” (sic).

Informa que a recorrente foi citada em 15/08/2017, de modo que “
apresentou exceção de pré-executividade suscitando que deveria ser reconhecida a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução com relação ao executado Olmiro Meinerz, bem como, por consequência, em relação aos seus herdeiros, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC
” (sic).

Sustenta que a agravante embora tenha tomado conhecimento do óbito do Sr.

Olmiro Meinerz não requereu emenda da inicial, pois “
ela insistiu no prosseguimento do feito contra os herdeiros do Executado Olmiro Meinerz na qualidade de substitutos processuais (art. 110 do CPC)
” (sic).

Informa que a outra executada “
Beatriz Meinerz Baron foi citada em data de 15/08/2017
”, de forma que “
operou-se a triangularização da relação jurídica processual e, a partir desse momento, por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda
” (sic).

Defende que “
a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC apenas tem lugar quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo
” (sic).

Ainda, aponta que “
O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que são cabíveis honorários sucumbenciais quando do acolhimento, ainda que parcial de exceção de pré-executividade, como se extrai do Enunciado nº 12 da Jurisprudência em Teses, Edição nº 129
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(Id. 145988153).

Houve novo pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id.

153570170), que foi negado em 16/12/2022 (id. 153675652)

O preparo foi recolhido (Id. 145728679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial nº 1001249-89.2016.8.11.0045 ajuizada em
24/06/2016
em face de
BEATRIZ MEINERZ
e de
OLMIRO MEINERZ
, em razão de descumprimento do Instrumento de Confissão e Novação de Dívida e Outros Pactos, celebrado em 09/09/2015, cujo valor na data de ajuizamento da ação perfazia R$ 3.615.104,34 (três milhões, seiscentos e quinze mil, cento e quatro reais e trinta e quatro centavos).

A referida ação foi proposta em
24/06/2016
e direcionada contra Beatriz e Olmiro, sendo que, no momento de sua citação em 15/08/2017, a Sra. Beatriz informou o falecimento do seu pai, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no Id. 13693144 – fls. 25.

Por essa razão, por meio da petição de Id. 14531703, a exequente pela citação do espólio na pessoa de sua inventariante, nos termos dos artigos 110 do CPC e 779, I e II do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a
sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;”

Nota-se, desde já, que o instituto trazido pelo artigo 110 do CPC diz respeito à sucessão processual, enquanto a emenda à inicial está disposta no artigo 321 do CPC.

Já em relação ao impulso processual, em cumprimento à ordem lançada no Id. 15647402, a exequente trouxe aos autos a respectiva certidão de óbito (id. 32488603) e informou que não localizou o inventário dos bens deixados pelo devedor falecido em
10/09/2015
, razão pela qual requereu a inclusão dos seus herdeiros no polo passivo da demanda (id. 56130915), novamente com fundamento no artigo 110 do CPC, culminando com a expedição dos respetivos mandados de citação.

Com a citação da Sra. Marlene Meinerz Baron, na qualidade de herdeira do Sr. Olmiro, sobreveio a apresentação de exceção de pré-executividade, ocasião em que foi suscitada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução com relação ao executado Olmiro Meinerz, bem como, por consequência,

em relação aos demais herdeiros.

Nesse passo, adveio a decisão agravada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou assentada nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

(...)

No caso posto, não há que falar em defesa de direito alheio em nome próprio, conforme preliminarmente alegado pela excepta/exequente em sua manifestação de Id 65840976, visto que a excipiente opôs a presente Exceção de Pré-executividade na qualidade de herdeira do executado Olmiro Meinerz.

Ademais as questões levantadas pela excipiente são de ordem pública e não demandam dilação probatória, podendo, inclusive, ser reconhecidas de ofício pelo Juiz, de modo que passo à análise da exceção de pré-executividade oposta.

Pois bem.

A presente ação de execução foi ajuizada em 24.06.2016 em face de BEATRIZ MEINERZ e OLMIRO MEINERZ, em razão de descumprimento de Instrumento de Confissão e Novação de Dívida e Outros Pactos, celebrado em 09 de setembro de 2015, conforme se vê da inicial e documentos anexos.

É sabido que a abertura da sucessão se dá com a morte, com a imediata transferência do patrimônio do falecido aos seus herdeiros, tal como prevê o art. 1.784 do Código Civil: "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".

Quando a parte falece no curso do processo, é cabível a substituição processual prevista no art. 110 do CPC, que dispõe:

"Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º".

Contudo,
in casu, verifica-se que o executado OLMIRO MEINERZ faleceu em 10.09.2015, conforme se vê da certidão de óbito de Id 63940991, ou seja, um dia após as partes pactuarem o Instrumento de Confissão e Novação de Dívida e Outros Pactos que embasa a presente execução e, mais de 09 (nove) meses antes do ajuizamento da presente ação em 24.06.2016
.

Em situações como esta,
em que o
óbito do réu/executado ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110, do CPC
, visto que aplicável somente às partes do processo, ou seja, àquelas que já agregam a relação jurídica, figurando no polo ativo ou passivo da ação, cujo falecimento, pois, tenha acontecido durante o andamento do processo.

No caso dos autos,
é incontroverso que o segundo executado faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.

Isto porque,
sabe-se que a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo, por óbvio, ser substituída na demanda, tal como requerido pela exequente
.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 2. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl no REsp 1738519/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Em consonância é a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO NOVO CPC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.

A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual. (N.U 1014687-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC se aplica apenas à hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes do ajuizamento da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.

(TJMT - N.U 0001155-18.2008.8.11.0053, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

(...)

Ou seja, no caso dos autos, desde o início do litígio o segundo executado não possuía legitimidade para nele figurar, uma vez pré-morto, sendo assim, tendo ocorrido o falecimento da pessoa antes do ajuizamento da ação, não será o caso de substituição processual, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito em relação ao falecido
, tendo em vista que a ação foi proposta em face de ente sem personalidade jurídica ou, como dito, capacidade de ser parte.

Ainda que a excepta/exequente sustente a possibilidade de emenda à inicial, verifica-se na hipótese, ausente qualquer pedido de emenda à inicial, visto que nos Ids 14531703 e 56130915, a exequente pugnou tão somente, pela citação do espólio, através de seus herdeiros, nos termos do art. 110, 313 e 779, inc. I e II, do CPC.

POSTO ISTO e por tudo mais que nos autos constam,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta por MARLENE MEINERZ BARON, na qualidade de herdeira de OLMIRO MEINERZ e, de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO somente em relação ao executado OLMIRO MEINERZ seu espólio e respectivos herdeiros, na qualidade de representantes deste (espólio), nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC
.

Condeno a excepta ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC).

Transitada em julgado, determino que seja retificado os autos, para excluir do polo passivo da execução, o executado OLMIRO MEINERZ, prosseguindo o feito em relação à executada BEATRIZ MEINERZ”.

Pois bem.

Do cotejo do autos, verifica-se a ausência de pressuposto subjetivo de existência do processo, referente a capacidade processual, haja vista que o demandado Olmiro Meinerz faleceu em
10/09/2015
, quase um ano antes do ajuizamento da demanda em
24/06/2016,
de modo a concluir que a ação foi proposta de forma irregular, pois o réu, desde o princípio, não possuía capacidade para ser parte,

tendo em vista que a legislação civilista dispõe que: "
a existência da pessoa natural termina com a morte
'' (art. 6, do Código Civil).

Até porque, diferente do que alega a agravante nas razões de recurso, não houve, em momento algum, o pedido de emenda à inicial, mas sim, desde o conhecimento do óbito, o pedido de substituição do devedor Olmiro pelos seus sucessores, nos termos do artigo 110 do CPC.

Vale registrar que a sucessão processual nada mais é que a substituição da parte me razão da modificação da titularidade do direito material afirmado em juízo, que, na hipótese, consoante pretendido expressamente pela exequente, ora agravante, é a troca do devedor falecido antes do ajuizamento da ação, pelos seus sucessores.

Sob esse prisma, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial."
REsp n. 1.559.791/PB , relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA PARTE FALECIDA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual têm relevância quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o evento morte ocorre no curso do processo, situação diversa na qual o falecimento do devedor ocorre antes da citação
. 2. Agravo interno improvido"
(AgInt no AREsp 1748896/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021).

Portanto, a decisão agravada não merece qualquer reparo, uma vez que não só amparada pelo entendimento do STJ, como também nos precedentes desta Corte de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.
A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual
. (TJ-MT 10078966520218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)”” (TJ-MT 00048446720158110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura
. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito”. (TJMT. Ap 151716/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Julgado em 14/02/2017). (TJ-MT - AI: 10053220620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 15/06/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE DEVEDOR JÁ FALECIDO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Há muito está assentado na jurisprudência, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que o ajuizamento da ação executiva contra devedor já falecido configura carência da ação e ilegitimidade passiva ad causam, impassível de retificação pela habilitação, sucessão ou substituição processual, providência que só é cabível quando o óbito se verifica após a citação válida do devedor. II -
Na hipótese, em que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
”. (TJ-MT - AI: 10052329520208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/06/2020)

Aliás, como bem aventado nos memoriais apresentados pela parte agravada ao citar precedente desta Câmara em recurso sob a minha relatoria, evidente a impossibilidade de substituição processual na forma pleiteada pela agravante, eis o julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROPOSITURA DA AÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO DO REQUERIDO – ARTIGO 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. É entendimento consolidado desta Corte de Justiça que a notificação extrajudicial será inválida quando esta for realizada após o falecimento do réu.
Assim, considerando que a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa falecida, bem como levando-se em conta que a sua constituição em mora ocorreu após o óbito, mostra-se inviável a sucessão processual com base no art. 110 do CPC, devendo-se, portanto, ser reconhecida a ilegitimidade passiva da parte, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
”. (TJ-MT - AC: 00065923120178110051 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

Lado outro, no que diz respeito a jurisprudência desta Câmara citada pela agravante em suas razões, da leitura extrai-se que o caso analisado pelo eminente Relator Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha diz respeito ao pedido de emenda a inicial e não substituição processual. Eis a ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de agravo de instrumento.
Havendo a propositura de ação em face de réu falecido, este carece de legitimidade, devendo ser oportunizada ao autor da ação a possibilidade de emendar a petição inicial para a regularizar o polo passivo”
. (TJ-MT - AI: 10096349320188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2019)

No mais, segundo a orientação jurisprudencial pacífica do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente (STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020).

No mesmo sentido, colaciono os arrestos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CC – EXECUÇÃO EXTINTA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “[. . .]Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.” ( AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020)” (TJ-MT 00018775520068110010 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - DIRECIONAMENTO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR – ART. 1.792, DO CÓDIGO CIVIL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DESTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE
– AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. A legitimação dos herdeiros para ocuparem a angularidade passiva da vertente execução, em princípio, somente emergiria se tivesse ocorrido a feitura da partilha, com o consequente recebimento de bens, hipótese em que, vale ressalvar, só responderiam nos exatos limites do patrimônio herdado. No caso, da análise dos elementos que guarnecem os autos, verifica-se que o falecido não deixou bens, não houvera partilha, de modo que não se afigura viável o direcionamento da pretensão em desfavor do agravante, na condição de herdeiro, pois condicionada sua legitimidade à apreensão de que, efetivamente, havia herdado bens deixados pelo seu falecido genitor. Ausente demonstração mínima por parte do agravado de que o de cujus possuía bens a inventariar, ônus que lhe incumbia, não pode a execução prosseguir em face do agravante, sob pena de restar violado o disposto no art. 1.792, do CC.
Sendo o caso de acolhimento da Exceção de Pré-executividade, cabível a extinção da execução e a fixação de honorários advocatícios.
À evidência do princípio da causalidade, justa a condenação da parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução. (TJ-MT 10063870220218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023